Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Falsa identidade. Provas. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 23 dias de detenção pelo crime de falsa identidade.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta imputada é típica; e (ii) se a embriaguez do réu pode isentá-lo de pena.
III - Razões de decidir
3. A conduta de atribuir-se nome falso perante policiais, com objetivo de ocultar antecedentes criminais e evitar que mandado de prisão fosse cumprido contra o farsante, tipifica o crime de falsa identidade (tema 646 do STJ), não se exigindo tempo mínimo entre a falsa identificação e a descoberta da identidade verdadeira do acusado.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo, nem o torna isento de pena.
IV – Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, e 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07047959620208070014, 1628358, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022.